Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705312-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se o BANCO BMG S/A para que se pronuncie em relação ao AGRAVO INTERNO de ID 24137018, visto que não foi realizada tentativa de sua intimação em sede do presente recurso, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Outrossim, desnecessária nova tentativa de intimação de Bruno Pereira Castro, visto que foi decretada sua revelia no processo de origem. Informe-se ao magistrado de origem (1a Vara Cível de Sobradinho/DF - processo no 0706581-05.2020.8.07.0006) sobre o teor da decisão de ID 23482061, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento ajuizado. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator